Tribunal: TJSP
Processo: 2058953-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Pedido de alvará para internação em estabelecimento. Decisão de indeferimento. Inconformismo do curador. Estabelecimento apontado é inapropriado, pois voltado ao atendimento ao idoso, não ao deficiente. Proibição expressa em ambas legislações do idoso e das pessoas com deficiência. Necessidade de adequada demonstração da necessidade de internação e de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Pedido de alvará para internação em estabelecimento. Decisão de indeferimento. Inconformismo do curador. Estabelecimento apontado é inapropriado, pois voltado ao atendimento ao idoso, não ao deficiente. Proibição expressa em ambas legislações do idoso e das pessoas com deficiência. Necessidade de adequada demonstração da necessidade de internação e de apresentação de estabelecimento adequado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058953-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes
ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA (CURADOR DO INTERDITO) e PEDRO
RODRIGUES DE SOUZA NETO (INTERDITO(A)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058953-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36616
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2058953-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Alexandre Marques de Souza e outro
COMARCA: Indaiatuba 02a Vara Cível
VOTO: 36616
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Pedido de alvará para
internação em estabelecimento. Decisão de indeferimento.
Inconformismo
do
curador.
Estabelecimento
apontado
é
inapropriado, pois voltado ao atendimento ao idoso, não ao
deficiente. Proibição expressa em ambas legislações do idoso e das
pessoas com deficiência. Necessidade de adequada demonstração
da necessidade de internação e de apresentação de estabelecimento
adequado. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito Sérgio Fernandes, da 02a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba que, no curso da
demanda originária, determinou: “Acolho a quota ministerial (fls. 128) e indefiro o pedido
de fls. 108/124 para expedição de alvará para internação do interditando na apontada
instituição (ILPI). A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), cabe frisar,
serve a pessoas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diferentes necessidades e
graus de dependência, que não dispõem de condições para permanecer na família. O
interditando, como bem apontado pelo Ministério Público, não é idoso, contando com 47
anos de idade.Assim, a concessão do alvará para internação em instituição cujo objetivo é
especialmente voltado a público diverso pode acarretar à instituição penalidades legais,
como as apontadas no artigo 55, da Lei 10741/2003 (Estatuto do Idoso). Nesses termos,
indefiro o pedido de alvará.”.
O agravante recorre (fls. 01/05). Sustenta, em síntese, que o
interditado necessita de cuidados especiais que o curador não pode oferecer. Afirma que o
estabelecimento é de qualidade. Afirma que o custeio de atendimento na residência
sobrecarregará o orçamento familiar. Requer, por fim, seja reformada a decisão agravada.
Parecer da Procuradoria pelo desprovimento do recurso (fls.
146/150).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058953-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36616
3
O recurso não comporta provimento.
O estabelecimento indicado pelo curador é inapropriado para
o interditado. O estabelecimento é para atendimento de idosos e o interditado não é idoso,
mas pessoa com deficiência.
Assim,
seja
pela
legislação
específica
relativa
ao
estabelecimento e ao direito dos idosos (artigos 48 e seguintes da Lei 10.741/2003), seja
pela legislação específica relativa à pessoa com deficiência (artigos 4o, parágrafo 3o da Lei
10.216/2001, que é expressa na proibição de internação de deficiente em instituição com
característica asilar), a pretensão do recorrente não é amparada pelo Direito, pelo contrário.
É necessário, portanto, que reste caracterizada nos autos, a
um, a necessidade de internação do interditado, e a dois, apresentada instituição própria
para a realização dos cuidados necessários.
Neste sentido, aliás, o primoroso parecer apresentado pela
Procuradoria nestes autos:
“(...) Portanto, a internação de pessoa com
transtornos mentais contra a sua vontade configura internação involuntária,
que exige obediência aos ditames legais, quais sejam: deve ser autorizada
por médico e comunicada ao Ministério Público.
Ademais, a internação é excepcional e durará
apenas o tempo necessário. Deverá, ainda, ser feita em local com recursos
adequados para o tratamento do paciente, sendo proibida em instituições
asilares, uma vez que a instituição de longa permanência para idosos não é
adequada para fornecer os cuidados específicos que as pessoas com
deficiência e/ou portadoras de transtornos mentais possam necessitar.
Forçoso concluir que a internação da pessoa
com deficiência ou pessoa com transtorno mental em instituições de longa
permanência para idosos constituiu violação de direitos consagrados na Lei
Brasileira de Inclusão e na Lei Federal no 10.216/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058953-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36616
4
Pelas razões acima invocadas, o agravante não
demonstrou o desacerto da decisão hostilizada.” (fls. 149/150).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator